Tribunal: TCU
Processo: 006.751/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4355/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Luiz Carlos de Bastos, em favor das Sras. Ângela Maria Oliveira de Bastos e Luiza Oliveira de Bastos, emitido pelo Senado Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em virtude do pagamento concomitante das vantagens decorrentes de "opção" e de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI (Esforço Concentrado); Considerando que o MPTCU sugeriu a expedição de determinação à origem para que, no novo ato a ser enviado ao Tribunal, informe o fundamento legal da vantagem adicional de especialização, decorrente do exercício de "cargo de direção", incluída no cálculo dos proventos da pensão; Considerando que não foi verificada irregularidade no pagamento da vantagem decorrente dos "quintos" quando isoladamente considerada, contudo a percepção concorrente com a "opção" contraria disposição legal e é rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal, a qual aduz que, conforme o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (relatora: E. Ministra Ana Arraes), mesmo quando o servidor público fazia jus à "opção", a acumulação das duas rubricas contrariava o estabelecido no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 (atualmente revogado pela Lei 9.527/1997), devendo as beneficiárias da pensão escolher entre uma ou outra parcela; Considerando que se trata de inclusão, na base de cálculo da pensão civil, da rubrica VPNI (Esforço Concentrado), no valor de R$ 6,79, criada com a edição da Lei 12.300/2010, que alterou o Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal; Considerando que o art. 18 da referida lei dispôs que, ressalvada a VPNI de que trata o art. 62-A da Lei 8.112/1990, consubstanciada nas VPNI-FC, VPNI-GAL e VPNI-PL, as Vantagens Pessoais de Prêmio Produtividade e de Esforço Concentrado seriam absorvidas gradativamente pela reformulação promovida por esta Lei à razão de 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 1o/1/2011 e o saldo absorvido por futuros reajustes ou reestruturações para a Carreira; Considerando que, transcorridos mais de 13 anos, é de se entender que a VPNI - Esforço Concentrado já deveria ter sido absorvida ante os reajustes ou reestruturações ocorridas ao longo do período; Considerando que o fato de a aposentadoria do instituidor ter sido considerada legal não impede que o ato de pensão civil a ela vinculado seja declarado ilegal, visto que são atos independentes, devendo cada um ser analisado à luz da legislação e da jurisprudência vigentes à época de sua concessão; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor das Sras. Ângela Maria Oliveira de Bastos e Luiza Oliveira de Bastos; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente até a data da ciência desta deliberação, pelo órgão de origem, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.751/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Oliveira de Bastos (XXX.848.861-XX); Luiza Oliveira de Bastos (XXX.787.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, informando o fundamento legal da vantagem adicional de especialização, decorrente do exercício de "cargo de direção", incluída no cálculo dos proventos da pensão.